Tribunal: STJ
Processo: 2196726-10.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2664432 - SP(2024/0209195-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FABIO MARRAR
ADVOGADO
: RONALDO PAVANELLI GALVÃO - SP207623
AGRAVADO
: MARIA DA CONSOLAÇÃO FARIA
ADVOGADO
: FRANCISCO SOARES LUNA - SP094021
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ERIKA CHIARATTI MUNHOZ MOYA - SP132648
AGRAVADO
: OKSANA CRISTINA ANTUNES MARRAR
ADVOGADO
: MARCELLO MONTEIRO FERREIRA NETTO - SP140526
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS E COISA JULGADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por ausência de demonstração de ofensa aos arts. 492, parágrafo único,
502, 503 e 505 do CPC e 884 do CC, com incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia surge em agravo de instrumento, na execução de título
extrajudicial, acerca da destinação do produto da arrematação de direitos
aquisitivos sobre metade ideal de imóvel.
3. A Corte a quo reformou a homologação de cálculos do credor fiduciário e
decidiu que o produto da arrematação deve ser destinado ao pagamento do IPTU
incidente sobre a metade ideal do executado e à quitação do débito exequendo,
afastando levantamento pelo banco, porque o contrato originário estava quitado e a
nova garantia fiduciária, firmada após a penhora, é inoponível à exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação ao art. 492,
parágrafo único, do CPC pela destinação integral do produto da arrematação ao
crédito exequendo e ao IPTU; (ii) saber se houve ofensa aos arts. 502, 503 e 505
do CPC, por suposta coisa julgada quanto à ordem de pagamento; (iii) saber se a
decisão violou o
do CC por permitir enriquecimento sem causa; e (iv)
art. 884
saber se é dispensado o porte de remessa e retorno em autos eletrônicos, à luz do
§ 3o, do CPC e da Resolução n.
art. 1.007,
2/2017.
Documento eletrônico VDA54043048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:48
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 80ba2dc2-b1bf-416d-b4b9-9be7ddab50cd

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão sobre a destinação do
produto da arrematação demandaria revolvimento de fatos e provas.
6. O exame da alegada coisa julgada exigiria reavaliação de cláusulas contratuais e
de fatos supervenientes, atraindo as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
7. Não há enriquecimento sem causa, porque o ônus fiduciário originário estava
extinto e a nova garantia, posterior à penhora, não se opõe à exequente; a
modificação dessa premissa também esbarra nas Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
8. Em autos eletrônicos, é dispensado o porte de remessa e retorno, conforme
§ 3o, do CPC e Resolução n.
; a matéria não interfere na
art. 1.007,
2/2017
admissibilidade do recurso especial, aplicando-se, ainda, a Súmula n. 83 do STJ
pela conformidade do acórdão com a jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o exame da
Tese de julgamento
destinação do produto da arrematação demanda revolvimento de fatos e provas. 2.
Incidem as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ se a análise da alegada coisa julgada requer
reavaliação de cláusulas contratuais e fatos supervenientes. 3. Incidem as Súmulas
n. 5 e n. 7 do STJ quando a tese de enriquecimento sem causa depende da
revaloração das premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido. 4. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência sobre penhora e destinação de direitos aquisitivos, sendo, ademais,
dispensado o porte de remessa e retorno em autos eletrônicos (art. 1.007, § 3o, do
CPC e Resolução n.
).”
2/2017
CPC, arts. 492, parágrafo único; 502; 503; 505;
Dispositivos relevantes citados:
1.007, § 3o; CC,
Resolução n.
; Resolução n.
art. 884;
2/2017
7/2025.
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83; STJ, Recurso especial
Jurisprudência relevante citada:
n.
relatora Ministra Fátima Nancy, Terceira Turma, julgado em
2.015.453/MG,
2/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:48
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 80ba2dc2-b1bf-416d-b4b9-9be7ddab50cd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2664432 - SP (2024/0209195-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FABIO MARRAR
ADVOGADO
: RONALDO PAVANELLI GALVÃO - SP207623
AGRAVADO
: MARIA DA CONSOLAÇÃO FARIA
ADVOGADO
: FRANCISCO SOARES LUNA - SP094021
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ERIKA CHIARATTI MUNHOZ MOYA - SP132648
AGRAVADO
: OKSANA CRISTINA ANTUNES MARRAR
ADVOGADO
: MARCELLO MONTEIRO FERREIRA NETTO - SP140526
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS E COISA JULGADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por ausência de demonstração de ofensa aos arts. 492, parágrafo único, 502,
503 e 505 do CPC e 884 do CC, com incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia surge em agravo de instrumento, na execução de título
extrajudicial, acerca da destinação do produto da arrematação de direitos aquisitivos
sobre metade ideal de imóvel.
3. A Corte a quo reformou a homologação de cálculos do credor fiduciário e decidiu
que o produto da arrematação deve ser destinado ao pagamento do IPTU incidente
sobre a metade ideal do executado e à quitação do débito exequendo, afastando
levantamento pelo banco, porque o contrato originário estava quitado e a nova
garantia fiduciária, firmada após a penhora, é inoponível à exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação ao art. 492,
parágrafo único, do CPC pela destinação integral do produto da arrematação ao
crédito exequendo e ao IPTU; (ii) saber se houve ofensa aos arts. 502, 503 e 505 do
CPC, por suposta coisa julgada quanto à ordem de pagamento; (iii) saber se a
decisão violou o
do CC por permitir enriquecimento sem causa; e (iv) saber
art. 884
Documento eletrônico VDA51864414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:49
Código de Controle do Documento: 3943454e-9e15-45ba-a9c3-f3812467f7ee

se é dispensado o porte de remessa e retorno em autos eletrônicos, à luz do art. 1.007,
§ 3o, do CPC e da Resolução n. 2/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão sobre a destinação do
produto da arrematação demandaria revolvimento de fatos e provas.
6. O exame da alegada coisa julgada exigiria reavaliação de cláusulas contratuais e
de fatos supervenientes, atraindo as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
7. Não há enriquecimento sem causa, porque o ônus fiduciário originário estava
extinto e a nova garantia, posterior à penhora, não se opõe à exequente; a
modificação dessa premissa também esbarra nas Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
8. Em autos eletrônicos, é dispensado o porte de remessa e retorno, conforme
§ 3o, do CPC e Resolução n. 2/2017; a matéria não interfere na
art. 1.007,
admissibilidade do recurso especial, aplicando-se, ainda, a Súmula n. 83 do STJ pela
conformidade do acórdão com a jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o exame da destinação
Tese de julgamento
do produto da arrematação demanda revolvimento de fatos e provas. 2. Incidem as
Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ se a análise da alegada coisa julgada requer reavaliação
de cláusulas contratuais e fatos supervenientes. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e n. 7 do
STJ quando a tese de enriquecimento sem causa depende da revaloração das
premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido. 4. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ
quando o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência sobre
penhora e destinação de direitos aquisitivos, sendo, ademais, dispensado o porte de
remessa e retorno em autos eletrônicos (art. 1.007, § 3o, do CPC e Resolução n. 2
/2017).”
CPC, arts. 492, parágrafo único; 502; 503; 505;
Dispositivos relevantes citados:
1.007, § 3o; CC,
Resolução n. 2/2017; Resolução n. 7/2025.
art. 884;
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83; STJ, Recurso especial n.
Jurisprudência relevante citada:
2.015.453/MG, relatora Ministra Fátima Nancy, Terceira Turma, julgado em
2/3/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FÁBIO MARRAR
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por não ter sido demonstrada a
ofensa aos arts. 492, parágrafo único, 502, 503 e 505 do CPC e 884 do CC, pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 430-431). Alega o agravante que os
pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA51864414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:49
Código de Controle do Documento: 3943454e-9e15-45ba-a9c3-f3812467f7ee

Na contraminuta, a parte agravada aduz que o recurso especial é incabível
porque não houve demonstração de contrariedade à legislação federal, que a
pretensão recursal demanda reexame de fatos e provas atraindo a Súmula n. 7 do
STJ, e requer a manutenção da decisão denegatória e o desprovimento do agravo (fls.
477-480).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de execução de título extrajudicial. O julgado
foi assim ementado (fls. 265-266):
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO DOS DIREITOS
AQUISITIVOS DO EXECUTADO SOBRE METADE IDEAL DE BEM IMÓVEL.
DIREITOS ARREMATADOS PELO EX- CÔNJUGE DO EXECUTADO.
DETERMINAÇÃO DE QUE O CREDOR FIDUCIÁRIO FOSSE PAGO COM
METADE DO PRODUTO DA ARREMATAÇÃO. CONTRATO ORIGINÁRIO
QUITADO. CELEBRAÇÃO DE NOVO FINANCIAMENTO COM PACTO
ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA APÓS A PENHORA. DISCORDÂNCIA
DA EXEQUENTE A RESPEITO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO
CREDOR FIDUCIÁRIO, COM PRETENSÃO DE QUE O PRODUTO DA
ARREMATAÇÃO SEJA DESTINADO À SATISFAÇÃO DE SEU CRÉDITO.
INDEFERIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS
PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. REFORMA. GARANTIA QUE NÃO PODE
SOBREPUJAR O DIREITO DA EXEQUENTE À SATISFAÇÃO DE SEU
CRÉDITO, CONSIDERANDO QUE SEU OBJETO SE ENCONTRAVA
PENHORADO E FORA DA ESFERA PATRIMONIAL DISPONÍVEL DO
EXECUTADO. PRODUTO DA ALIENAÇÃO JUDICIAL QUE DEVERÁ SER
DESTINADO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A
METADE IDEAL PERTENCENTE AO EXECUTADO E À QUITAÇÃO DO
DÉBITO EXEQUENDO. O credor fiduciário foi intimado via postal e,
posteriormente, por carta precatória a respeito da penhora. Em resposta, informou que
foram pagas cento e uma de cento e vinte parcelas do contrato, restando um saldo
devedor de R$17.550,13 (vál. p/ abr/2020). Aquele saldo devedor se referia ao
contrato no 653553-4, que previu o pagamento de cento e vinte parcelas no valor de
R$1.468,74. Sucede que o executado e o credor fiduciário celebraram um novo
contrato de empréstimo em 10 de maio de 2021, que também previu pacto adjeto de
alienação do mesmo bem imóvel. Os cálculos homologados pelo nobre magistrado a
quo foram elaborados com base nessa nova avença. Ora, após a penhora, o bem não
Documento eletrônico VDA51864414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:49
Código de Controle do Documento: 3943454e-9e15-45ba-a9c3-f3812467f7ee

mais se encontrava na esfera patrimonial disponível do executado, e, portanto, não
poderia ser oferecido em garantia, e o credor fiduciário tinha ciência da constrição. A
nova garantia aceita pelo credor fiduciário não tem o condão de sobrepujar o direito da
exequente à satisfação de seu crédito. Por isso, malgrado as disposições do novo
contrato permaneçam hígidas em relação aos contratantes, o pacto adjeto não pode ser
oposto à exequente. Aplica-se, em relação a ela, o antigo brocardo romano segundo o
qual res inter alios acta, allis nec prodest nec nocet (os atos dos contratantes não
aproveitam nem prejudicam a terceiros). E, considerando o quanto decido no Agravo
de Instrumento no 2099654-57.2022.8.26.0000, no sentido de que o produto da
arrematação seria destinado ao pagamento da metade do saldo devedor do contrato
originário; e considerando, ainda, que o credor fiduciário informou que referido
contrato já foi quitado, o produto obtido com a arrematação dos direitos do executado
sobre o imóvel deverá ser destinado à quitação do débito exequendo e da dívida de
IPTU incidente sobre a metade ideal pertencente ao executado, não havendo falar em
levantamento de valores pelo BANCO BRADESCO S/A. Agravo provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
394):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. HIPÓTESE DE REJEIÇÃO.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso.
Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas
razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido.
Contradição ou obscuridade inexistentes. Embargos de declaração rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 492, parágrafo único, do CPC, porque o acórdão recorrido teria
proferido decisão de natureza diversa da pedida ao destinar integralmente o produto
da arrematação à satisfação do crédito exequendo e de IPTU, desconsiderando a
determinação anterior de quitação do saldo devedor do financiamento, porquanto
deveria ter resolvido a relação jurídica de modo certo e conforme a ordem de
pagamento fixada;
b) 502, 503, 505 do CPC, pois a decisão atacada teria violado a coisa
julgada formada no agravo de instrumento anterior que estabeleceu a quitação, com
Documento eletrônico VDA51864414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:49
Código de Controle do Documento: 3943454e-9e15-45ba-a9c3-f3812467f7ee

o produto da arrematação, da metade do saldo devedor do contrato originário, visto
que o Tribunal de origem decidiu novamente questão já decidida na mesma lide;
c) 884 do CC, porquanto a manutenção do acórdão recorrido acarretaria
enriquecimento sem causa da exequente ao receber valores apurados com base no
valor do imóvel e não apenas dos direitos aquisitivos, sem destinar parcela para
quitação do saldo fiduciário.
d) Resolução STJ/GP n. 2/2017, visto que o recorrente dispensa o
recolhimento de porte de remessa e retorno nos processos eletrônicos (fl. 274).
Requer o provimento do recurso, seja admitido para conhecimento,
reforme o acórdão recorrido, para que se reconheça a violação à coisa julgada e se
determine a destinação do produto da arrematação à quitação da metade do saldo
devedor do contrato originário e, sucessivamente, ao pagamento do IPTU e do débito
exequendo, com concessão de efeito suspensivo.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial pretende
reexaminar cláusulas contratuais e provas atraindo as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ,
sustenta ausência de interesse recursal do executado e ilegitimidade ativa, afirma que
após a adjudicação não havia débito fiduciário a ser satisfeito com o produto da
arrematação, requer o não conhecimento ou o improvimento do recurso e a aplicação
de penalidades por litigância de má-fé (fls. 414-426).
É o relatório.
VOTO
Passo à análise das alegadas violações.
I – Violação do
parágrafo único, do Código de Processo Civil
art. 492,
O
parágrafo único, do CPC impõe ao juiz o dever de decidir a lide
art. 492,
nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza
Documento eletrônico VDA51864414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:49
Código de Controle do Documento: 3943454e-9e15-45ba-a9c3-f3812467f7ee

diversa da pedida, bem como condenar em quantidade superior ou em objeto distinto
do demandado. O agravante alega que o acórdão recorrido violou esse dispositivo ao
destinar integralmente o produto da arrematação à satisfação do crédito exequendo e
do IPTU, desconsiderando a destinação parcial anteriormente fixada para quitação
do saldo fiduciário.
O Tribunal de origem, contudo, manteve o entendimento de que a nova
garantia fiduciária fora constituída após a penhora e, portanto, não poderia sobrepor-
se ao direito da exequente, porque o bem já estava fora da esfera patrimonial do
executado. Ao reconhecer que o contrato originário estava quitado e que o novo
pacto não produzia efeitos contra terceiros, o acórdão respeitou os limites da lide,
apenas aplicando o direito à situação concreta, sem extrapolar o pedido formulado.
Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
II – Violação dos arts. 502, 503 e 505 do Código de Processo Civil
Os arts. 502 a 505 do CPC tratam da imutabilidade da coisa julgada e da
impossibilidade de rediscussão de questões já decididas. O agravante sustenta que
houve violação à coisa julgada formada no agravo de instrumento anterior, que teria
determinado a destinação do produto da arrematação para a quitação de metade do
saldo devedor do contrato originário.
Todavia, o Tribunal estadual, com base nas provas constantes dos autos,
destacou que o contrato garantido por alienação fiduciária indicado pelo agravante já
se encontrava integralmente quitado, e que a avença superveniente foi celebrada
após a penhora, circunstância que impede sua oponibilidade à exequente. Assim, não
se configurou violação à coisa julgada, pois o acórdão não contrariou decisão
anterior, mas apenas considerou fatos jurídicos novos que afastam a aplicabilidade
Documento eletrônico VDA51864414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:49
Código de Controle do Documento: 3943454e-9e15-45ba-a9c3-f3812467f7ee

do entendimento anterior. Reavaliar tais circunstâncias importaria reexame de provas
e análise de cláusulas contratuais, vedados pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
III – Violação do
do Código Civil
art. 884
O
do CC veda o enriquecimento sem causa, assegurando que
art. 884
ninguém pode obter vantagem patrimonial à custa de outrem sem justa causa. O
agravante alega que a decisão recorrida permite o enriquecimento ilícito da
exequente, ao destinar todo o produto da arrematação ao crédito exequendo, sem
reservar parte do valor à quitação do saldo fiduciário, o que violaria a boa-fé e o
equilíbrio contratual.
O Tribunal de origem, contudo, assentou que não há enriquecimento
indevido, uma vez que o produto da arrematação decorre de bem já penhorado e cujo
ônus fiduciário original fora extinto, inexistindo crédito a ser satisfeito em favor do
banco fiduciário. A destinação integral ao pagamento do crédito exequendo e dos
tributos incidentes segue a lógica da execução e não implica qualquer vantagem
indevida. Modificar tal premissa demandaria revaloração das provas e
reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável na via especial, atraindo,
mais uma vez, a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
IV – Violação da Resolução STJ/GP n. 2/2017
A matéria não se presta a infirmar a admissibilidade do recurso especial.
Primeiro, porque, tratando-se de processo eletrônico, há dispensa legal do porte de
remessa e retorno, nos termos do
§ 3o, do
(“É dispensado o
art. 1.007,
CPC/2015
recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos”),
regra expressamente replicada pela normativa do STJ (v.g., Resolução STJ/GP 2
/2017,
o; e Resolução STJ/GP 7/2025,
o, § 3o). O próprio portal oficial do
art. 4
art. 5
STJ esclarece que o porte só é exigido quando houver remessa física — o que, hoje,
Documento eletrônico VDA51864414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:49
Código de Controle do Documento: 3943454e-9e15-45ba-a9c3-f3812467f7ee

é excepcional. Logo, inexiste deserção por ausência de porte em autos eletrônicos e a
alegação é, além de juridicamente improcedente, inútil ao deslinde do REsp (não se
trata de violação de lei federal apta a ensejar o conhecimento, mas de hipótese
expressamente afastada por lei e por ato normativo do próprio Tribunal).
O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em harmonia com precedentes
desta Corte de Justiça, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC/15. OMISSÃO.
ART. 1.022
PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PENHORA. DIREITOS
AQUISITIVOS DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
XII, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO.
ART. 835,
PENHORA
SOBRE
OS
DIREITOS
DERIVADOS
DA
RELAÇÃO
OBRIGACIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EXEQUENTE QUE
RECEBERÁ OS BENS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAREM. DIREITO
REAL OU PESSOAL. VIABILIDADE DA PENHORA QUANDO O EXEQUENTE
FIGURA COMO PROMITENTE VENDEDOR DO IMÓVEL.
DO CPC
ART. 857
/15. CONSEQUÊNCIAS. SUB-ROGAÇÃO (CONFUSÃO ENTRE CREDOR E
DEVEDOR) OU ALIENAÇÃO COATIVA DO BEM PENHORADO (PERCEPÇÃO
DO
QUANTUM
DEVIDO).
PRETENSÃO
ACOLHIDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada
em
da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em
28/4/2020,
e concluso ao gabinete em
2. O propósito recursal consiste em
25/4/2022
4/8/2022.
decidir se, nos termos do
XII, do CPC/15, a penhora pode recair sobre
art. 835,
direitos aquisitivos derivados de contrato de promessa de compra e venda quando
ausente registro da avença e quando o exequente for o proprietário/promitente
vendedor do imóvel. 3. O CPC/15 autoriza a penhora dos direitos aquisitivos
derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art.
835, inciso XII). Constrição que não recai sobre o bem objeto do contrato, mas sobre
os direitos – com expressão econômica – que derivam da relação obrigacional firmada
pelo executado. Precedentes desta Corte. 4. A penhora de direitos aquisitivos
decorrentes de contrato de promessa de compra e venda independe do registro do
negócio jurídico. O exequente, após os devidos atos expropriatórios, adquirirá os
direitos aquisitivos penhorados no estado em que se encontrarem, sejam de caráter
pessoal, sejam reais – a depender da existência ou não do registro da avença. 5. No
que tange às consequências da penhora sobre direitos aquisitivos, estabelece o art. 857
do CPC/15 que, “feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele
oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos
direitos do executado até a concorrência de seu crédito”. Nos termos do §1o, pode o
Documento eletrônico VDA51864414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:49
Código de Controle do Documento: 3943454e-9e15-45ba-a9c3-f3812467f7ee

exequente preferir, ao invés da sub-rogação, a alienação judicial do direito penhorado.
6. Na situação de o executado ser o titular de direitos de aquisição de imóvel e o
exequente ser o proprietário desse mesmo bem, podem ser de duas ordens as
consequências da penhora sobre direitos aquisitivos: (I) ao escolher a sub-rogação,
eventualmente, poderá ocorrer a confusão, na mesma pessoa, da figura de promitente
comprador e vendedor, conforme
do CC/02; ou (II) ao optar pela alienação
art. 381
judicial do título, seguir-se-ão os trâmites pertinentes e o exequente perceberá o valor
equivalente (art. 879 e seguintes do CPC/15). Nesta hipótese, o terceiro arrematante
se sub-rogará nos direitos e obrigações decorrentes do contrato, tornando-se
titular do crédito, e se apropriará do produto da cobrança do crédito e, uma vez
. 7.
satisfeito o crédito que arrematou, será obrigado a dar quitação ao devedor
Não há, em tese, restrição legal para o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos
decorrentes de contrato de promessa de compra e venda, ainda que o exequente seja o
promitente vendedor/proprietário do imóvel e que a referida avença tampouco esteja
registrada. Recorda-se, no ponto, a natureza instrumental da penhora, a constituir tão
somente pressuposto para os ulteriores atos executivos. 8. Trata-se de conclusão que
privilegia os interesses do credor, sem onerar sobremaneira o devedor (art. 805 do CPC
/15). No ponto, obstar o exequente de penhorar os direitos aquisitivos coloca-o em
desvantagem frente a eventuais credores, uma vez que é a partir do ato de constrição
propriamente dito que exsurge a preferência na execução de tais direitos (art. 797,
, CPC/15). 9. Hipótese em que o acórdão recorrido decidiu que não há como
caput
penhorar direitos aquisitivos de contrato de compra e venda quando o exequente figura
como proprietário/promitente vendedor do imóvel objeto da avença. Necessidade de
reforma do decisum. 10. Recurso especial conhecido e provido para determinar a
penhora sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de promessa de compra e
venda.(RECURSO ESPECIAL No 2.015.453 - MG (2022/0226135-2). T3 –
TERCEIRA TURMA. Relatora Ministra FÁTIMA NANCY, DJe
sem
02/03/2023,
grifos no original.)

V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51864414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:49
Código de Controle do Documento: 3943454e-9e15-45ba-a9c3-f3812467f7ee

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.664.432 / SP
Número Registro: 2024/0209195-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10121855420178260100 10129428220168260100 21967261020238260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIO MARRAR
ADVOGADO : RONALDO PAVANELLI GALVÃO - SP207623
AGRAVADO
: MARIA DA CONSOLAÇÃO FARIA
ADVOGADO : FRANCISCO SOARES LUNA - SP094021
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ERIKA CHIARATTI MUNHOZ MOYA - SP132648
AGRAVADO
: OKSANA CRISTINA ANTUNES MARRAR
ADVOGADO : MARCELLO MONTEIRO FERREIRA NETTO - SP140526
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54010089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:10
Código de Controle do Documento: 16e43f27-314a-475e-a994-8b35293e391a

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:10
Código de Controle do Documento: 16e43f27-314a-475e-a994-8b35293e391a